Tribunal: STF
Processo: RE 294267
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIO
DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA, EM RECURSO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA
 DE TRANSGRESSÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO VEICULADO EM DEFESA DO
CONTRIBUINTE POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - MATÉRIA QUE, POR SER
ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT
CURIA" - RECURSO IMPROVIDO.
- A exigência legal de prévio
depósito do valor da multa, por qualificar-se como pressuposto de
admissibilidade de recurso de caráter meramente administrativo, não
transgride o art. 5º, LV, da Constituição da República.
Precedentes.
- Não se revela aplicável o princípio "jura novit
curia" ao julgamento do recurso extraordinário, sendo vedado, ao
Supremo Tribunal Federal, quando do exame do apelo extremo, apreciar
 questões que não tenham sido analisadas, de modo expresso, na
decisão recorrida. Precedentes.